Tribunal: STF
Processo: ARE 1559688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (ANP). RESOLUÇÕES ANP 43/2009 E 41/2013. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÃO DE ETANOL DIRETAMENTE DO PRODUTOR. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é o órgão regulador das atividades econômicas da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis.



    2. Possibilidade da ANP editar resoluções que disciplinem a aquisição de etanol pelos postos varejistas de combustíveis, ainda que vedando a aquisição diretamente dos produtores.



    3. Considerando a natureza eminentemente administrativa e técnica da atribuição da Agência Nacional do Petróleo de regulamentar a produção, armazenagem, comercialização, transporte e distribuição de combustíveis, não é dado ao Judiciário, salvo manifesta ilegalidade, exercer o controle dos critérios adotados pela agência.



    4. Apelações não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXV, § 1º, § 2º, 37, caput, 170, caput, IV, V, parágrafo único, 177 e 238, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é o órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis (como o etanol), tendo suas atribuições descritas nas Leis 9.478/1997 e 9.847/1999. Tem por finalidade a promoção, a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, competindo-lhe, entre outras atribuições (Art. 8, I e XVI, Lei n. 9.478/1997): [...]



    Nesse contexto, não resta qualquer dúvida de que a atividade de regulação da comercialização, do transporte e da distribuição do etanol foi legalmente atribuída à ANP.



    Entre os atos que disciplinam a matéria, a ANP editou as Resoluções 43/2009 e 41/2013, exigindo a intermediação de distribuidoras de combustíveis no processo de abastecimento nacional. Em verdade, a comercialização direta de etanol entre fornecedor (produtor) e revendedores varejistas de combustíveis já era vedada desde a Resolução ANP 5/2006. [...]



    Registro que, no nosso ordenamento jurídico, diversos órgãos, entidades e autoridades administrativas têm competência para editar atos administrativos normativos destinados à fiel execução das leis; bem como que as agências reguladoras são entidades administrativas com alto grau de especialização técnica e instituídas para o exercício de função regulatória e de fiscalização, competindo-lhes a edição de atos normativos para completar as disposições da lei, nos limites em que autorizadas pela própria lei.



    Assim, não se verifica nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade nos artigos 2º, VI, e 6º da Resolução ANP n. 43/2009 ou no artigo 14, I, da Resolução ANP n. 41/2013. Os atos descritos como inconstitucionais e ilegais pelos recorrentes foram editados nos limites da atribuição conferida à ANP pelas Leis 9.478/1997 e 9.847/1999 para expedir normas relativas ao armazenamento, transporte e revenda de combustíveis e fiscalizar as atividades relativas ao abastecimento nacional; são normas de natureza estritamente técnica, estando bem justificada a sua atuação. [...]



    De tal modo, estando o poder regulamentar da ANP devidamente previsto em lei e a regulamentação de acordo com as diretrizes legais e nos limites impostos, adotando critérios razoáveis e proporcionais à observância das justificativas arroladas pela administração, inexiste afronta à legalidade ou à livre iniciativa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente